Tribunal: TJPA
Processo: 0006343-11.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006343-11.2020.8.14.0401

APELANTE: ANDREI GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0006343-11.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: ANDREI GOMES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS E CORROBORAÇÃO POR TESTEMUNHO POLICIAL. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Andrei Gomes da Silva, assistido pela Defensoria Pública, contra sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP), fixando pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 13 (treze) dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para receptação, afastamento da majorante do concurso de agentes e exclusão da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; (ii) verificar se o crime deve ser desclassificado para receptação; (iii) analisar a possibilidade de afastamento da majorante do concurso de pessoas; (iv) avaliar a exclusão da pena de multa fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra firme e coerente das vítimas, corroborada pelo depoimento policial e pelos documentos juntados, comprova a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado.

4. A jurisprudência do STJ reconhece especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos.

5. O conjunto probatório evidencia que o apelante participou ativamente do roubo, afastando a pretensão de desclassificação para receptação, pois a posse da res furtiva decorreu de sua própria conduta criminosa.

6. O concurso de agentes restou configurado pelos depoimentos das vítimas, que relataram a presença de três autores na cena criminosa, sendo desnecessário o acordo prévio de vontades para caracterização da majorante.

7. A pena de multa integra o preceito secundário da norma incriminadora e deve ser aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, não podendo ser afastada sob alegação de hipossuficiência, matéria a ser analisada pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. A palavra da vítima, quando firme e coerente, tem especial relevância nos crimes de roubo, sobretudo se corroborada por testemunho policial e demais provas documentais.

2
. A posse da res furtiva imediatamente após o crime, aliada aos depoimentos das vítimas, afasta a tese de receptação e confirma a prática do roubo.

3
. O concurso de agentes no crime de roubo não exige acordo prévio de vontades, bastando a cooperação consciente na execução do delito.

4
. A pena de multa é de aplicação cogente e não pode ser afastada em razão de alegada hipossuficiência do réu, devendo eventual revisão ocorrer na fase de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 59, 157, § 2º, II, e 180, § 3º; CPP, arts. 155, 156 e 202; LEP, art. 169, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AREsp 1936393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.10.2022, DJe 08.11.2022; STJ, APn 629/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 28.06.2018, DJe 10.08.2018; TJPA, ApCrim nº 10093848, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 3ª Turma de Direito Penal, j. 20.06.2022, publ. 29.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0006343-11.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: ANDREI GOMES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo acusado Andrei Gomes da Silva, representado pela Defensoria Pública, contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), com pena-base de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, com base no ID nº 16475402.

A sentença recorrida fundamenta-se na materialidade e autoria comprovadas por meio do conjunto probatório colhido durante a fase de inquérito, bem como nos depoimentos das vítimas e testemunhas de acusação, incluindo o policial militar Raimundo Araújo da Silva Neto, que apontou a localização do recorrente após rastreamento do celular da vítima Adriano José Lobato da Paixão.

O recurso de apelação (ID n° 16475404) sustenta a insuficiência de provas para condenação, a desclassificação do crime para receptação (art. 180, § 3º, CP) e a ausência de comprovação do concurso de pessoas. A Defensoria Pública argumenta que a identificação do apelante se baseia apenas em semelhança de tatuagem, sem reconhecimento facial, e que a posse de parte da res furtiva não configura roubo, mas receptação. Além disso, questiona a aplicação da qualificadora do concurso de pessoas, alegando falta de provas contundentes.

As contrarrazões do Ministério Público (ID n° 17299748) contestam os argumentos da defesa, pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recuso interposto (ID n° 18097504).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante

sustenta que a sentença condenatória merece reforma em razão da fragilidade probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, tal alegação não se sustenta diante do sólido arcabouço fático-probatório constante dos autos.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (ID nº 16475338 - Pág. 5), do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 16475342 - Pág. 1), do Termo de Entrega (ID nº 16475342 - Pág. 2-3) e demais documentos juntados.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de origem também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas Felipe Soares Filgueira e Adriano José Lobato da Paixão, bem como pela testemunha policial Raimundo Araújo da Silva Neto, que participou da diligência e confirmou a prisão em flagrante do acusado, encontrado, inclusive, na posse de parte da
res furtiva
. Diante destes elementos, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente com grave ameaça, subtraiu coisa alheia móvel.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Pontuo ainda, que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna,

externa e sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelo ofendido, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1. Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido.

2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.

3. (...).

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA – Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa do Apelante.

2.

Da desclassificação do delito de roubo para receptação.

Pretende o Recorrente a desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação.

Conforme supramencionado, as vítimas em seus depoimentos foram firmes e detalharam de forma criteriosa como o Apelante praticou a ação criminosa, participando ativamente da empreitada criminosa que culminou na subtração de seus bens mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo.

A versão defensiva de que os bens apenas lhe teriam sido entregues por terceiros não encontra respaldo em qualquer elemento dos autos, tampouco foi corroborada por testemunhas ou circunstâncias fáticas.

Além disso, o policial militar Raimundo Araújo da Silva Neto confirmou ter realizado a prisão em flagrante do apelante, que ainda estava na posse da
res furtiva
, circunstância que reforça a participação direta deste na prática do roubo.

Nesse contexto, não prospera a pretensão defensiva de desclassificação para receptação, pois ficou evidenciado que o recorrente não apenas detinha a posse dos bens subtraídos, mas também integrou a ação criminosa em unidade de desígnios com seus comparsas.

Logo, não há como acolher o pleito defensivo.

3. Da exclusão da majorante por concurso de agentes.

Irresignado o Apelante alega
a inexistência de provas seguras quanto ao concurso de agentes, sustentando que não teria havido comprovação do necessário liame subjetivo entre o apelante e outros indivíduos.

No entanto, tal argumento
não deve prosperar
.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos do processo, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada em conjunto pelos apelantes, conforme relato das vítimas. Nas duas oportunidades em que foram ouvidos, tanto na fase policial quanto em juízo, os ofendidos Felipe Soares Filgueira e Adriano José Lobato da Paixão foram categóricas em afirmar que havia três indivíduos na cena do crime, e ambos reconheceram o recorrente como um dos autores do delito.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta, independente da identificação do comparsa.

Nesse diapasão:

AÇÃO PENAL. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PECULATO-DESVIO. ART. 312, CAPUT, DO CP. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS SEM FINALIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EFETIVIDADE E RACIONALIDADE DO SISTEMA PENAL. CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO. ART. 29 DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ISONOMIA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA. NÃO SUBMISSÃO. EFEITO EXTENSIVO. ART. 580 DO CPP. QUESTÃO OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. TIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOLO NATURAL. FINALISMO. ELEMENTO ESPECIAL DO INJUSTO. DESVIO EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. PECULATO CULPOSO. ART. 312, § 2º. DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO. CUMPLICIDADE. ACORDO PRÉVIO DE VONTADES. DESNECESSIDADE. ANTIJURIDICIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. REPARAÇÃO DO DANO POR TERCEIROS. POSSIBILIDADE. VOLUNTARIEDADE. PRESENÇA. CRIME CONTINUADO. ART. 71, CAPUT, DO CP. SITUAÇÕES HOMOGÊNEAS. PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 47, I, DO CP. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

1.

(...).

9.
A configuração do concurso de agentes não exige a existência de acordo prévio de vontades, o pactum sceleris, bastando que um agente saiba que está cooperando na ação comum que resultará na violação do bem jurídico protegido pela norma penal
. 10. (...).

15. Ação penal julgada procedente.

(STJ - APn: 629 RO 2010/0054273-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/06/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/08/2018)

Assim, mostra-se inviável o afastamento da referida qualificadora, devendo ser mantida a condenação do apelante por roubo majorado pelo concurso de agentes, conforme corretamente reconhecido na sentença

4.

Da exclusão da pena de multa.

Por fim, pretende a exclusão da pena de multa fixada, argumentando que tal medida comprometeria a finalidade do processo penal e que o apelante, por ser assistido pela Defensoria Pública, não teria condições financeiras de arcar com tal pagamento.

A multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, a pena de multa foi aplicada em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de cumprimento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do Apelante e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do Apelante, mas somente quanto à permanência ou não do referido apenamento imposto, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecido dentro dos preceitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/10/2025